Tribunal: STF
Processo: RE 92035
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-26
Data de publicação: 1980-02-26

Ementa:
- Desapropriação. Recurso Extraordinário tendente à alteração do valor da indenização. Inexistência de descumprimento de critério legal. Reexame de prova (Súmula 279).
"Frais de reemploi". A justa indenização deve corresponder à perda do imóvel, não abrangendo despesas par aquisição de outro.
Honorários de advogado. Regulamentação específica (Decreto-lei 3.365/41, art. 27, § 1º). Inaplicabilidade do art. 20 do Código de Processo. 
RE não conhecido.